Tribunal: CARF
Processo: 10580.900787/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900787/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.051 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2022
Recorrente
JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
LUCRO REAL TRIMESTRAL. CSLL DEVIDO. DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir
da devida no encerramento do período de apuração o valor do imposto retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real de
períodos de apuração anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-105.060, proferido em 20
de fevereiro de 2020, pela 6a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações declaradas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900787/2013-12
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de CSLL do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, no valor total de R$
38.754,89, para a compensação de débitos próprios declarados.
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 044434306, de 01/03/2013, que se
transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade em 19/06/2013, alegando, em síntese, que houve a retenção da CSLL
não confirmada pelo Despacho Decisório, no valor total de R$ 56.418,66, conforme
comprovantes de retenção que anexa, fls. 27/41 dos autos. Acrescenta que os valores
retidos durante o ano-calendário de 2005 somente foram aproveitados no 4o (Quarto)
trimestre daquele ano. Requer ainda a suspensão da exigibilidade dos débitos
declarados, o reconhecimento integral do crédito utilizado e a homologação das
compensações declaradas.
Quando do julgamento da DRJ a decisão foi no sentido de não reconhecer o
direito creditório pleiteado sob o argumento de que o procedimento da Recorrente, de acumular
as deduções ocorridas em um único trimestre do ano-calendário, não encontra respaldo na
legislação aplicável. Logo, conforme acórdão de piso, cada retenção ocorrida somente pode ser
aproveitada como dedução no respectivo trimestre.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

“ 3. DO DIREITO
A) DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES NA FONTE DECLARADAS NA
PER/DCOMP
3.1. Denota-se claramente que o cerne da questão não é mais sequer comprovar a
existência das retenções de CSLL na fonte.
3.2. Conforme Informações Complementares, tem-se que no tópico “Análise das
Parcelas do Crédito” há o apontamento dos CNPJ ́s das Fontes Pagadoras, bem como o
total informado na PER/DCOMP e o valor considerado pela Receita, consoante quadro
abaixo colacionado:

3.3. Oportuno destacar as empresas inscritas nos CNPJ ́s mencionados:

3.4. Comprova-se a existência da exatidão dos valores declarados na PER/DCOMP, as
Declarações de Rendimentos (em anexo), relativo ao 4o trimestre de 2005 de
01/10/2005 a 31/12/2005:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

3.5. Vale esclarecer que os valores de imposto IRPJ ou contribuição CSLL retidos na
fonte no ano 2005, somente foram aproveitados no 4o trimestre de 2005.
3.6. Desta forma, constata-se que:
a) Quanto às retenções na fonte pela empresa CEMAR, tem-se que
conforme o Informe de Retenção de CSLL é R$ 173.128,49, não podendo
persistir o valor reconhecido pela Receita somente no montante de R$
11.578,61;
b) Quanto às retenções na fonte pela empresa COELBA, tem-se que
conforme o Informe de Retenção de IRPJ é R$ 47.168,70, não podendo
persistir o valor reconhecido pela Receita somente no montante de R$
2.440,75; 3.7. Ao analisar esses pontos, a 6a Turma da DRJ/RPO
entendeu que, na verdade, a falha é que o preenchimento da solicitação
ocorreu de maneira equivocada, formalmente, por ter sido efetivada fora
do trimestre em que ocorrido o fato, conforme se extrai do seguinte
trecho:
3.8. Assim, frise-se que está demonstrada a de manutenção do Despacho Decisório e do
acórdão proferido.
28. E mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral,
pode ser aproveitado como dedução o imposto/contribuição retido na
fonte durante o respectivo trimestre, pois as receitas também são
oferecidas à tributação em cada trimestre. Em consequência, o
entendimento da contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em um
único trimestre do ano-calendário não encontra respaldo na legislação
aplicável.
B) DO MERO ERRO FORMAL NA DECLARAÇÃO DA PER/DCOMP
3.9. Em processo julgado pelo CARF, que toma por paradigma, um erro
mero erro formal, como no presente caso, ensejou que fosse proferido o
seguinte acórdão:
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DCTF.
DECLARAÇÕES
RETIFICADORAS.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
Comprovado que o débito confessado em estava equivocado mediante
apresentação de declaração retificadora, DIPJ e elementos da escrituração contábil
que corroboram o valor declarado/confessado nessa declaração retificadora,
reconhece-se o direito de crédito homologando-se as compensações pleiteadas até
esse limite." (Processo no 13971.901692/201131, Acórdão no 1402002.379, 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a Seção, Sessão de 26.01.2017, Relator: Fernando
Brasil de Oliveira Pinto).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

3.10. O mesmo pode ser dito do Processo no 10680.912964/200991,
Resolução no 1201000.499 – 2a Câmara/1a Turma Ordinária, que segue em
anexo.
3.11. Diante do entendimento esposado no referido acórdão, requer sua
aplicação, por tratar-se a demanda de semelhante situação experimentada
pelo contribuinte.
4. DO PEDIDO
4.1 Diante de todo o exposto, a empresa vem requerer que Vossa
Senhoria se digne a conhecer e julgar procedente a presente Recurso
Voluntário, determinando que sejam reformados os Despacho Decisório e
Acórdão proferidos no Processo em epígrafe, tendo como consequência o
deferimento total do valor pleiteado na PER/DCOMP no
08572.58303.080808.1.7.03-7554.
4.2 Requer ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente da não homologação da compensação – Processo de Cobrança no
10.580.900.876/2013-51”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca de Declarações de
Compensação nas quais a Recorrente declarou a utilização de direito creditório, com origem em
saldo negativo de CSLL do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, no valor total de R$
38.754,89, para a compensação de débitos próprios declarados.
Cumpre esclarecer que código de receita 5952 refere-se à incidência e retenção da
CSLL (1%), Cofins (3%) e Contribuição ao PIS (0,65%), sobre o valor bruto da nota ou
documento fiscal decorrente dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado
a outras pessoas jurídicas de direito privado.
Porém, a DRJ assim manifestou-se sobre a questão:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

“(...)
5. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
6. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com os
meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em
obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. Esclareça-se também que a suspensão da exigibilidade dos débitos cujas
compensações não foram homologadas decorre de expressas disposições legais (art. 74,
§§ 9o e 11 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003).
8. Enfim, a apresentação da manifestação de inconformidade tem o efeito de suspender
a exigibilidade dos débitos declarados, até que ocorra a decisão definitiva na esfera
administrativa.
9. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilização, em vista da não
confirmação de parte das retenções da contribuição informadas pela contribuinte no
demonstrativo de crédito:

10. Nesse contexto, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, bem como da
CSLL retida na fonte, incidente sobre rendimentos computados na declaração, verifica-
se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção:
“Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”
11. De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei n.o 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, nos seguintes termos:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

“Art. 195 – (omissis)
Parágrafo único – os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal
e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados
até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram.”
12. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
13. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999), a saber:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).”
14. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
15. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
16. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
17. Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que a
fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção efetuada em
favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), servindo de
instrumento de controle fiscal na conferência da existência e montante da antecipação
efetuada pelo contribuinte.
18. Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do
imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se tratar
de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo declarado
como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a compor o saldo negativo da
CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os rendimentos correspondentes tenham
sido oferecidos à tributação.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

19. Continuando, cabe esclarecer que o código de receita 5952 refere-se à incidência e
retenção da CSLL (1%), Cofins (3%) e Contribuição ao PIS (0,65%), sobre o valor
bruto da nota ou documento fiscal decorrente dos pagamentos efetuados pelas pessoas
jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito privado.
20. Vejam-se os artigos 30 e 31 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, bem
como os artigos 1o e 2o da Instrução Normativa SRF n o 459, de 17 de outubro de 2004
(redação original):
Lei n° 10.833, de 2003:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração
de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.(Vide Medida Provisória no 232, 2004)
(...)
Art. 31. O valor da CSLL, da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP, de que trata o art. 30, será determinado mediante a aplicação,
sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das
alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento), respectivamente.
Instrução Normativa SRF no 459, de 2004:
Art. 1o Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito
privado a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de
serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como
pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep.
(...).
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços:
I - de limpeza, conservação ou zeladoria os serviços de varrição, lavagem,
enceramento, desinfecção, higienização, desentupimento, dedetização,
desinsetização, imunização, desratização ou outros serviços destinados a
manter a higiene, o asseio ou a conservação de praias, jardins, rodovias,
monumentos, edificações, instalações, dependências, logradouros, vias
públicas, pátios ou de áreas de uso comum;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

II - de manutenção todo e qualquer serviço de manutenção ou
conservação de edificações, instalações, máquinas, veículos automotores,
embarcações, aeronaves, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores
ou de qualquer bem, quando destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação, exceto se a manutenção for feita em caráter
isolado, como um mero conserto de um bem defeituoso;
III - de segurança e/ou vigilância os serviços que tenham por finalidade a
garantia da integridade física de pessoas ou a preservação de valores e de
bens patrimoniais, inclusive escolta de veículos de transporte de pessoas
ou cargas;
IV - profissionais aqueles relacionados no § 1o do art. 647 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999),
inclusive quando prestados por cooperativas ou associações profissionais,
aplicando-se, para fins da retenção das contribuições, os mesmos critérios
de interpretação adotados em atos normativos expedidos pela Secretaria
da Receita Federal para a retenção do imposto de renda.
(...)
§ 4o Ocorrendo mais de um pagamento no mesmo mês à mesma pessoa
jurídica, a cada pagamento deverá ser:
I - efetuada a soma de todos os valores pagos no mês;
II - calculado o valor a ser retido sobre o montante obtido na forma do
inciso I deste parágrafo, desde que este ultrapasse o limite de que trata o §
3o, devendo ser deduzidos os valores retidos anteriormente no mesmo
mês;
§ 5o Na hipótese do § 4o, caso a retenção a ser efetuada seja superior ao
valor a ser pago, a retenção será efetuada até o limite deste.
(...)
§ 7o As retenções de que trata o caput serão efetuadas:
I - sem prejuízo da retenção do imposto de renda na fonte das pessoas
jurídicas sujeitas a alíquotas específicas previstas na legislação;
II - sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os pagamentos
antecipados por conta de prestação de serviços para entrega futura.
§ 8o O disposto neste artigo não se aplica às entidades da administração
pública federal de que trata o art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, bem como aos órgãos, autarquias e fundações dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
§ 9o A retenção sobre os serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a
receber, aplicase, inclusive quando tais serviços forem prestados por
empresa de factoring.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

§ 10. Para fins do disposto neste artigo, a empresa prestadora do serviço
deverá informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção
das contribuições incidentes sobre a operação.
Art. 2o. O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep será determinado mediante a aplicação, sobre o
valor bruto da nota ou documento fiscal, do percentual total de
4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três
por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento),
respectivamente, e recolhido mediante o código de arrecadação 5952.
21. No presente caso, o direito creditório pretendido tem por origem saldo negativo de
CSLL do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, ou seja, trata-se de apuração trimestral
do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real, e não de apuração anual.
22. Diante da situação que se apresenta, cabe enfatizar que as retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras dos rendimentos constituem antecipação do imposto e/ou contribuição
devidos no encerramento do período de apuração, sendo passível de dedução, desde que
oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do artigo 2o, § 4o, III, e
artigo 28, ambos da lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Confira-se, na redação
dada pelo RIR/99 (Decreto número 3.000, de 26 de março de 1.999):
22.1. Deduções do Imposto Mensal (Estimativas
Art.229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de
dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-
Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os
limites e prazos previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art.
34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei no
9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior
ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a
pagar relativo aos meses subseqüentes.
22.2. Deduções do Imposto Anual Art. 231. Para efeito de determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o,
§4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
respectivos limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

23. Ainda sobre a apuração do imposto, assim dispõe os artigos 220 e 233, do RIR/99:
23.1. Apuração Trimestral do Imposto Art. 220. O imposto será
determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30
de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de
1996, art. 1o).
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto nos §§ 1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data
desse evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 2o).
Início do Negócio
Art.233. O período de apuração da primeira incidência do imposto após a
constituição da pessoa jurídica compreenderá o prazo desde o início do
funcionamento até o último dia do respectivo trimestre (Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 3o, parágrafo único).
Parágrafo único. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro
real poderá optar pelo pagamento do imposto em cada mês, desde o início
do negócio, determinado sobre a base de cálculo estimada, apurando o
lucro real em 31 de dezembro (Lei no 9.430, de 1996, arts. 2o e 3o).
24. Continuando, deve-se ter em conta que, com a Lei no 9.430, de 1996, editada em
fase de consolidação da estabilidade econômica, com reflexos no Imposto de Renda e na
CSLL, sensíveis a fenômenos típicos conjunturais, o período de apuração deixou de ser
obrigatoriamente mensal, com a possibilidade de opção pelo período trimestral.
25. A trimestralidade aplica-se ao imposto e à contribuição devida com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, por períodos encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, de cada ano-calendário. A pessoa jurídica fica
desobrigada do pagamento mensal do imposto/contribuição, salvo, por opção, para as
pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real que considerarem mais vantajoso um pagamento
mensal por estimativa.
26. Na opção pela trimestralidade - lucro real em março, junho, setembro e dezembro –
teremos quatro fatores geradores distintos no ano-calendário, com encerramento das
obrigações tributárias, separadamente, em cada período trimestral de apuração,
tornando-se a declaração de rendimentos – anual – um elemento informativo, com a
consolidação dos dados.
27. A partir da redação dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que somente
pode ser aproveitado como dedução, no encerramento de cada período de apuração, as
retenções da do IRPJ e da CSLL cujas receitas tenham sido, obrigatoriamente oferecidas
a tributação, durante o próprio período de apuração.
28. E mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral, pode ser
aproveitado como dedução o imposto/contribuição retido na fonte durante o respectivo
trimestre, pois as receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre. Em
consequência, o entendimento da contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em
um único trimestre do ano-calendário não encontra respaldo na legislação aplicável.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

29. Portanto, cada retenção ocorrida somente pode ser aproveitada como dedução no
respectivo trimestre.
30. No presente caso, consultas às DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras revelam
que houve a retenção de tributos sob código de receita 5952, nos valores anuais de R$
173.128,49 e R$ 47.168,70, fontes pagadoras CNPJs 06.272.793/0001-84 e
15.139.629/0001-94 respectivamente, tal como alegado pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade. Confira-se:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

31. No entanto, conforme esclarecido, a legislação aplicável determina que somente
podem ser aproveitadas como deduções as retenções ocorridas durante o próprio
período de apuração, ou seja, durante o 4a Trimestre do ano-calendário de 2005, ou seja,
a legislação não permite à contribuinte acumular toda a CSLL retida e utilizá-la como
dedução num ou outro período, de acordo com sua conveniência ou interesse.
32. Deve-se também considerar que a CSLL retida corresponde ao percentual de 1,00%,
num total de 4,65%, incidente sobre os rendimentos. Assim, por exemplo, para a fonte
pagadora, do total de R$ 53.840,51 relativo aos tributos retidos, somente R$ 11.578,60
correspondem à CSLL. A partir dessas premissas elabora-se o seguinte demonstrativo:

33. Do demonstrativo acima, depreende-se que o montante de CSLL retida durante o 4o
trimestre do ano-calendário de 2005 corresponde a R$ 14.019,35, valor este idêntico ao
já confirmado pelo Despacho Decisório eletrônico.
34. Concluindo, não há direito creditório a ser reconhecido”.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, portanto, que o direito creditório
pretendido tem por origem saldo negativo de CSLL do 4o trimestre do ano-calendário de 2005,
ou seja, trata-se de apuração trimestral do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Real, e não de apuração
anual e que não foi reconhecido porque nestes casos, em que o contribuinte faz opção pela
apuração trimestral da CSLL, podem ser aproveitadas como deduções as retenções ocorridas
durante o próprio período de apuração, nos termos da a legislação aplicável à matéria. Ao
contrário, não é possível ao contribuinte acumular toda a CSLL retido e utilizá-la como dedução
num ou outro período, de acordo com sua conveniência ou interesse.
Logo, no caso sob exame, podem ser aproveitadas como deduções as retenções
ocorridas durante o próprio período de apuração, ou seja, durante o 4a Trimestre do ano-
calendário de 2005. E, de fato, compulsando os autos, percebe-se que o montante de CSLL retida
durante o 4otrimestre do ano-calendário de 2005 corresponde a R$ 14.019,35, valor este idêntico
ao já confirmado pelo Despacho Decisório eletrônico.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

Por sua vez, a Recorrente discordando do decido, aduziu em suas razões recursais
que as retenções foram devidamente comprovadas e, por consequência lógica, o próprio direito
creditório e que houve equívoco no preenchimento do Per/Dcomp, fazendo jus aos valores
retidos durante o ano-calendário de 2005 e que somente foram aproveitados no 4o (Quarto)
trimestre daquele ano.
Porém, o caso não é de erro no preenchimento da declaração de compensação,
pois se o fosse, aplicar-se-ia, perfeitamente a Súmula CARF no 168, que assim dispõe:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”
Dessa forma, ainda que após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido.
Ademais, caso o não reconhecimento do direito creditório tive se dado,
exclusivamente, pela ausência de apresentação comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, outros documentos trazidos autos pela Recorrente poderia
ser apreciados como prova, nos termos a Súmula CARF no 143:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Ocorre que a questão em debate nestes autos não são estas. Em verdade, o que
almeja a Recorrente é legitimar seu procedimento de acumular todo o montante CSLL retido na
fonte e utilizá-lo como dedução num ou outro período. Todavia, no caso tratado, o contribuinte
apura o IRPJ/CSLL pelo período trimestral e não possível pode utilizar no 4o trimestre apurações
em questão referentes ao 1o, 2o ou 3o trimestres, ainda que sejam do mesmo ano.
Em suma, entendo não assistir razão ao pleito da Recorrente, visto que, como já
exposto, a CSLL retida na fonte só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período
em que foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é possível acumular o
montante para compensações futuras, como pretendeu a Recorrente.
Isso porque, in casu, a legislação de regência é a Lei 9.430/96 e em seus termos:
(a) imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (art. 1°); (b) a pessoa jurídica sujeita a
tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado segundo base de cálculo estimada, mediante a aplicação de percentuais fixados na
lei, sobre a receita bruta auferida mensalmente (art. 2°); (c) as pessoas jurídicas obrigadas a
pagar o imposto pelo lucro real e que tiverem optado por fazê-lo a cada mês com base a
estimativa deverão, anualmente, apurar o lucro real em 31 de dezembro, apurando o saldo do
imposto a pagar ou a compensar (art.2°, §§ 3° e 4°); (d) para as pessoas jurídicas sujeitas ao
regime do lucro real, a adoção da forma de pagamento do imposto pelo lucro real trimestral, ou a
opção pela forma de pagamento mensal sobre bases estimadas será irretratável para todo o ano
calendário (art. 3°).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

O pagamento mensal por estimativa é apenas forma de pagamento opcional. Ou
seja, os períodos-base são trimestrais, porém a lei instituiu um regime especial de pagamento ao
qual as empresas podem aderir. Assim, as estimativas mensais, ainda que pagas em valor
superior ao calculado na forma da lei, não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido
ou a maior, uma vez que constituem, apenas, regime especial de pagamento, facultado pela lei.
Só seria possível avaliar rigorosamente se o valor pago por estimativa é indevido ou maior que o
devido comparando-o com o tributo devido no período de apuração (somatório das três
estimativas mensais versus imposto devido sobre o lucro real trimestral1) ou, por assim ter
previsto a lei, com o tributo apurado sobre o lucro real anual (somatório das estimativas mensais
versus imposto apurado sobre o lucro real anual).
A caracterização de tributo indevido mediante comparação com o lucro real
trimestral, todavia, não é possível, em razão da disposição específica da lei, no sentido de que a
opção pelo regime de pagamento por estimativa afasta o regime de pagamento pelo lucro real
trimestral. Ao optar por pagar segundo as estimativas, o contribuinte tem que observar o sistema
como um todo, e não parcialmente. Por isso, optando pelo pagamento por estimativa, só é
possível determinar o tributo indevido ou maior que o devido mediante comparação com o lucro
real anual.
Neste sentido, transcreve-se excerto do acórdão recorrido:
“24. Continuando, deve-se ter em conta que, com a Lei no 9.430, de 1996, editada em
fase de consolidação da estabilidade econômica, com reflexos no Imposto de Renda e na
CSLL, sensíveis a fenômenos típicos conjunturais, o período de apuração deixou de ser
obrigatoriamente mensal, com a possibilidade de opção pelo período trimestral.
25. A trimestralidade aplica-se ao imposto e à contribuição devida com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, por períodos encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, de cada ano-calendário. A pessoa jurídica fica
desobrigada do pagamento mensal do imposto/contribuição, salvo, por opção, para as
pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real que considerarem mais vantajoso um pagamento
mensal por estimativa.
26. Na opção pela trimestralidade – lucro real em março, junho, setembro e dezembro –
teremos quatro fatores geradores distintos no ano-calendário, com encerramento das
obrigações tributárias, separadamente, em cada período trimestral de apuração,
tornando-se a declaração de rendimentos – anual – um elemento informativo, com a
consolidação dos dados.
27. A partir da redação dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que somente
pode ser aproveitado como dedução, no encerramento de cada período de apuração, as
retenções da do IRPJ e da CSLL cujas receitas tenham sido, obrigatoriamente oferecidas
a tributação, durante o próprio período de apuração.
28. E mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral, pode ser
aproveitado como dedução o imposto/contribuição retido na fonte durante o respectivo
trimestre, pois as receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre. Em
conseqüência, o entendimento da contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em
um único trimestre do ano-calendário não encontra respaldo na legislação aplicável.
29. Portanto, cada retenção ocorrida somente pode ser aproveitada como dedução no
respectivo trimestre”.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

Ademais, em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de CSLL, há expressa
disposição legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
(negrito nosso)
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Desta forma, nesta hipótese, a CSLL retida na fonte só pode ser deduzida do
tributo a pagar apurado no período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele
incidiu.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Inclusive, os julgados deste Tribunal não destoam da tese ora defendida, a
exemplo do citado a seguir:
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA FOI
COMPUTADA,
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. O IRRF pode ser deduzido do
imposto devido no período de apuração em que os rendimentos foram computados,
sendo impossível sua compensação com débitos posteriores. (Acórdão no 1401-004.661,
Relatora: Letícia Domingues Costa Braga Data da Sessão: 13 de agosto de 2020 )
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.051 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900787/2013-12

Nesse sentido, a CSLL acumulada em períodos anteriores não pode ser
compensado com o valor devido e outros períodos futuros. A Recorrente deveria ter apresentado
para cada período trimestral um Per/DComp específico, considerando sua apuração do IRPJ pelo
período trimestral. Repise-se: não poderia a Recorrente ter utilizado no 4o trimestre apurações de
CSLL referentes ao 1o, 2o ou 3o trimestres, ainda que fossem do mesmo ano.
Assim, oriento meu voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 97
DF CARF MF
Original